Tribunal: TJES
Processo: 5034244-56.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034244-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA PEREIRA
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5034244-56.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RITA DE CASSIA PEREIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: ALEXANDRE FURTADO DA SILVA - PR23966-A

RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
Advogado do(a) RECORRIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A

Recurso Inominado n° 5034244-56.2024.8.08.0024

Recorrente: RITA DE CASSIA PEREIRA

Recorrido: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COM DEFEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 1.000,00).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – Inicialmente, sustenta a parte recorrida em suas contrarrazões que o recurso repete os argumentos da petição inicial, sem atacar formalmente os fundamentos da sentença. Contudo, pela leitura das razões recursais resta visível a insatisfação da recorrente com o critério de fixação do dano moral, postulando sua elevação por considerá-lo ínfimo. Assim, havendo nítida intenção de reforma baseada em critérios de razoabilidade, o recurso merece ser conhecido.

4 – Quanto ao mérito, a insurgência recursal cinge-se exclusivamente ao pedido de majoração da indenização por danos morais.

5 - Sabe-se que o arbitramento do dano moral deve ser balizado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 944 do Código Civil, avaliando-se a extensão do prejuízo, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sem que isso degenere em enriquecimento sem causa do consumidor. No caso em apreço, conquanto evidenciada a desídia extrajudicial da recorrida, o objeto da discórdia é um liquidificador — produto que, muito embora seja de grande utilidade doméstica, não se reveste da condição de bem de extrema necessidade ou essencialidade cuja falta comprometa a dignidade ou a subsistência básica do núcleo familiar.

6 - O montante indenizatório estipulado pelo magistrado originário (R$ 1.000,00) equivale a mais de sete vezes o valor do próprio produto avariado (R$ 139,90), mostrando-se perfeitamente razoável para casos de vícios em eletrodomésticos portáteis que não geram desdobramentos gravosos à saúde ou à segurança do consumidor.

7 –
Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)